Tribunal: TJDFT
Processo: 0741375-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0741375-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERS CRUCIOL DE SOUSA PACIENTE: ISAIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O advogado Rogers Cruciol de Sousa impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ISAIAS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de suposto constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de setembro de 2020 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Em audiência de custódia realizada no dia 19 de setembro de 2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. No dia 20 de setembro 2020 a defesa impetrou o presente Habeas Corpus. O impetrante sustenta que o paciente é pessoa que exerce atividade econômica como ajudante de cargas, possui residência fixa e não tem histórico de crimes. Ressalta que praticou suposto delito penal sem exercer nenhuma violência. Diz que a grande quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas não são suficientes para, por si só, autorizar a decretação da prisão preventiva. Argumenta que não há fumus boni iuris e periculum libertatis. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 19813252 - Pág. 3, e tem o seguinte teor: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313,do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto que foram apreendidas, em poder do acusado, porções de maconha e cocaína, além de mais de 700 (setecentos) comprimidos de ecstasy. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de EDUARDO FRANCISCO SARAIVA, FLÁVIO GUILHERME PORTO SILVA COUTINHO e ISAIAS DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes.” Do que se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, na qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e de materialidade da conduta delitiva do paciente, pois o boletim de ocorrência n.o 9.646/2020 aponta que ISAIAS DA SILVA, em concurso com mais dois agentes, estavam na posse da enorme quantidade drogas ilícitas com o objetivo de, em tese, exercer a traficância. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que esse também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos ante a exorbitante quantidade de drogas apreendidas. Ora, conforme o auto de apresentação e apreensão no 491/2020, ID Num. 72621521 - Pág. 1 dos autos de origem, o paciente foi preso em flagrante pela posse de grande quantidade e variedade de drogas, contendo porções de maconha e cocaína, além de mais de 700 (setecentos) comprimidos de ecstasy. A liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador, tendo em vista a significativa capacidade de disseminação das drogas no ambiente social. Nesse sentido é o entendimento desta Corte em casos similares, vejamos: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ COM ORIENTAÇÕES SEM CARÁTER COGENTE. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. O transporte interestadual de drogas, bem como a quantidade considerável e a variedade das substâncias apreendidas (cocaína, maconha e ecstasy) são circunstâncias que denotam maior periculosidade e, portanto, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.” (...). (Acórdão 1280674, 07304103320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 104 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E UMA PORÇÃO DE SKUNK COM MASSA BRUTA DE 45,44G, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 6.250,00 EM ESPÉCIE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso dos autos, a significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas e vinculadas ao paciente - 104 comprimidos de ecstasy e uma porção de skunk com massa bruta de 45,44g -, além da apreensão de R$ 6.250,00 em espécie, sem demonstração da alegada origem lícita, evidenciam possível habitualidade delitiva e demonstram a periculosidade da conduta, indicando, assim, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1054177, 20170020205053HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 18/10/2017. Pág.: 101/111) Embora o impetrante alegue que as condições são favoráveis ao paciente, entendo que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando-lhe as infromações. Brasília, 22 de setembro de 2020 13:49:49. ROBSON BARBOSA Desembargador